Tribunal: CARF
Processo: 11065.720139/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720139/2012-87
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.821 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOGAL SOCIEDADE DE ÔNIBUS GAÚCHA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
Ao se constatar que a dessemelhança fática entre recorrido e paradigmas, o
recurso especial não pode ser conhecido, devolvendo-se a matéria para exame
da CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 747 e seguintes) interposto
em face da decisão proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara no Acórdão no 1402-001.479
(fls. 698 e seguintes), na sessão de 09 de outubro de 2013, por meio do qual o colegiado, por
maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir a qualificação da
multa de ofício.
O processo cuida de autos de infração de IRPJ e CSLL, decorrentes de três
irregularidades apuradas pela autoridade fiscal, cujos fundamentos podem ser assim sintetizados,
conforme relato da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720139/2012-87
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.821 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720139/2012-87

a) Contabilização incorreta do custo na alienação de bens do Ativo permanente.
A fiscalização acresceu, às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, R$ 1.200.406,46 no 2o
trimestre/2009, R$ 390.115,00 no 3o trimestre/2009 e RS 354.922,50 no 4o
trimestre/2009, de diferenças de custos residuais (preço de aquisição – depreciação
acumulada) relativos à venda de cinquenta e dois veículos do seu ativo imobilizado. Ao
utilizar taxas de depreciação inferiores as que normalmente utilizava em outros veículos
da sua frota, a fiscalizada teria apurado custos residuais elevados visando a redução do
ganho de capital na venda dos veículos e, consequentemente, uma diminuição do lucro
tributável.
Diz a fiscalização que, ao informar que utilizava taxas de depreciação inferiores apenas
para os veículos que foram vendidos em 2009, isso significaria que a fiscalizada teria
que prever, desde a aquisição original de cada um desses veículos (que foi realizada em
diferentes anos – de 1997 a 2005), àqueles que venderia no futuro (em 2009), o que
seria improvável de ter ocorrido.
A contribuinte teria relatado dificuldades para obter a composição do ativo imobilizado
devido a falta de controles internos, provavelmente ocasionada por enfermidades do seu
contador (que viria a falecer em 09/04/09), extravio de notas fiscais de compra de onze
veículos e que havia recomposto os valores das contas do ativo imobilizado com base
nas notas fiscais que conseguiu localizar (fl. 473).
Além disso, em cinco veículos não adquiridos por arrendamento mercantil, os valores
constantes das notas fiscais de compra seriam inferiores aos valores relacionados na
planilha apresentada pela fiscalizada.
A fiscalizada teria apresentado, ainda, três versões diferentes de planilhas para
demonstrar os valores de depreciação acumulada dos seus veículos do ativo imobilizado
[enviadas como resposta aos questionamentos constantes no Termo de Início de
Fiscalização (fls. 182 a 184), no Termo de Intimação Fiscal lavrado em 10/10/11 (fls.
197 a 200) e no Termo de Constatação e Intimação Fiscal lavrado em 05/12/11 (fls. 404
a 437). As três versões das planilhas teriam se mostrado inverossímeis.
b) Glosa de Despesas de Períodos de Apuração Atingidos pela Decadência
A fiscalização teria glosado o valor de R$ 1.744.802,17, correspondente a juros sobre
débitos de contribuições previdenciárias de períodos anteriores a janeiro/2004,
contabilizados pela fiscalizada em 31/03/09 à débito da conta de resultado 6401-Juros
Passivos e, portanto, após transcorridos mais de 5 anos dos fatos geradores
correspondentes, sendo essa apuração, segundo a fiscalização, fulminada pelo instituto
da decadência. Pretendeu a fiscalizada, com isso, alterar (aumentar) o montante do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL daqueles períodos e incluí-los
acumuladamente no 1o trimestre/2009, não observando o princípio da competência na
apropriação dessas despesas.
c) Exclusão Indevida do Lucro Líquido
A fiscalização glosou R$ 2.479.013,00 da base de cálculo do IRPJ e R$ 892.445,00 da
base de cálculo da CSLL, relativas ao 4o trimestre/2009, em face da falta de previsão
legal para exclusão dos valores correspondentes às receitas pela utilização de prejuízos
fiscais e base de cálculo negativas da CSLL para liquidação de multas e juros no âmbito
do parcelamento definido pela Lei no 11.941/09.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 548),
com diversos argumentos, que podem ser assim resumidos:
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.821 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720139/2012-87

- As afirmações do Fisco no que se refere às planilhas não são corretas e não
levaram em consideração a dificuldade da empresa, em virtude do falecimento de seu contador;
- Não houve dolo ou qualquer intuito de obstruir os trabalhos da fiscalização;
- Não restou demonstrado o evidente intuito de fraude, pois o que ocorreu foi
apenas um equívoco na apresentação das informações ao Fisco;
- Mesmo em caso de dúvida seria a aplicável o disposto no artigo 112 do CTN;
- Não houve desrespeito ao regime de competência na contabilização dos juros
incidentes seus os débitos previdenciários, devidos até o mês de maio de 2009;
- Ao fazer sua adesão ao parcelamento, a impugnante teria consolidado os valores
por ela devidos, incluindo no referido cálculo não apenas o valor principal da dívida, mas
também todos os acréscimos moratórios;
- As despesas de juros foram contabilizadas de acordo com o disposto no inciso I
do art. 4o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2/11;
- O fato de a impugnante ter registrado contabilmente, em 2009, juros que
efetivamente eram devidos desde dezembro de 1999, não teria gerado nenhuma falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos para período de apuração posterior ao que seria devido
ou a redução do lucro real em qualquer período de apuração;
- Seria descabida a interpretação da fiscalização de pretender considerar como
receita os valores correspondentes aos créditos derivados dos prejuízos fiscais (IRPJ) e bases de
cálculo negativas de CSLL, utilizados para amortizar parte do valor correspondente a multa,
juros e encargos legais, já que tudo estaria conforme previsto na Lei 11.941/2009;
- Mesmo que a impugnante pudesse admitir como correto o entendimento da
fiscalização no sentido de considerar como receita, sujeita à tributação, o valor correspondente a
IRPJ e CSLL decorrente dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa - hipótese que levanta
apenas para fins de argumentação - dita receita somente poderá ser computada no momento em
que se tornar definitiva;
- Considera a penalidade que lhe foi aplicada um flagrante abuso, diante da
situação concreta, pois ela simplesmente adotou os procedimentos admitidos na legislação de
regência para quitar, com a utilização de prejuízos fiscais, as multas e juros apurados como
devidos, relativamente aos tributos que foram objeto do parcelamento instituído pela Lei no
11.941/09.
Em 31 de maio de 2012, a 5a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação, mantendo os lançamentos efetuados.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 665),
no qual basicamente reiterou os argumentos da impugnação.
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.821 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720139/2012-87

Em 09 de outubro de 2013, a 2a Turma da 4a Câmara, por meio do acórdão n.
1402-001.479, deu provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir a qualificação da multa
de ofício, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2010
BAIXA DE VEÍCULOS DO ATIVO PERMANENTE. CONTABILIZAÇÃO.
A baixa de veículos do ativo permanente deve ser realizada pelo seu valor residual, o
que implica na apuração correta da depreciação acumulada em conformidade com a
legislação vigente e amparada na escrituração contábil da empresa.
PARCELAMENTO DA LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB no
2/2011. REGRAS PARA CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS E DEMONSTRAÇÃO
DO MONTANTE DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS DE CSLL.
AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO TOCANTE À DEDUTIBILIDADE DE
DESPESAS.
Dispositivos da Lei no 11.941, de 2009 e da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2, de
2011, que dispõem sobre a consolidação dos débitos e demonstração do montante de
prejuízos fiscais e bases negativas para fins de parcelamento não trazem inovação
legislativa no tocante à dedutibilidade de despesas, nem autorizam a dedução de tributos
e consectários de períodos já atingidos pela decadência.
INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL.
GLOSA DE DESPESAS CONTABILIZADAS REFERENTES A PERÍODOS DE
APURAÇÃO ATINGIDOS PELA DECADÊNCIA.
A apropriação de despesa relativa a anos-calendário anteriores, efetivada em momento
posterior a cinco anos de sua ocorrência, não pode afetar o resultado do exercício, pois
transcorrido o prazo legal da decadência.
EXCLUSÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO. RECEITAS DECORRENTES DA
UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS
DA CSLL PARA LIQUIDAÇÃO DE MULTAS E JUROS.
São tributáveis as receitas correspondentes a liquidação de multas e juros com a
utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, benefício fiscal
concedido no âmbito do parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941, de 2009.
MULTA QUALIFICADA. JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO. NECESSIDADE
DA CARACTERIZAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade aplicada
há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e demonstrada de forma
cabal. Assim, o lançamento da multa qualificada de 150% deve ser minuciosamente
justificada e comprovada nos autos. Além disso, exige-se que o contribuinte tenha
procedido com evidente intuito de fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73, da
Lei no 4.502, de 1964. A prestação de informações de forma divergente de dados
levantados pela autoridade fiscal, mesmo de forma reiterada, bem como a falta de
apuração receitas de ganho de capital ou a sua declaração inexata na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica, por si só, não caracteriza evidente
intuito de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no
§ 1o do artigo 44, da Lei no. 9.430, de 1996, já que ausente conduta material bastante
para sua caracterização.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFICIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.821 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720139/2012-87

A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou responsável. O fato de não haver má-fé do contribuinte não descaracteriza o
poder-dever da Administração de lançar com multa de oficio as irregularidades
apuradas.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Tratando-se de tributação reflexa, o decidido com relação ao principal (IRPJ) constitui
prejulgado às exigências fiscais decorrentes, no mesmo grau de jurisdição
administrativa, em razão de terem suporte fático em comum.
A Fazenda Nacional, com a ciência da decisão, apresentou recurso especial de
divergência (fls. 747), contra a exclusão da multa qualificada, com base, fundamentalmente, num
argumento que pode ser resumido com a transcrição dos seguintes excertos:
Da análise dos autos, “verifica‐se a conduta intencional caracterizada pela forma
sistemática e reiterada com que tentou retardar parcialmente o conhecimento do fator
gerador pela fiscalização, enviando planilhas, com valores e informações de depreciação
acumulada de seus veículos alienados em 2009, completamente inverossímeis, quer
porque utilizou percentuais de depreciação diferentes dos habitualmente utilizados na
maioria de sua frota, quer porque os aplicou somente para os veículos vendidos em
2009, quer porque não justificou a aplicação de taxas diferenciadas para veículos em
tese com a mesma função e utilidade ou porque não demonstrou estarem os percentuais
devidamente escriturados em sua contabilidade”.
Ao agir assim, o contribuinte praticou ação dolosa de sonegar imposto, dificultando a
apuração do tributo a pagar. Destarte, conforme provam os documentos constantes dos
autos, o sujeito passivo, por sua ação firme e abusiva no sentido de promover, por meio
de informações falsas, demonstrou conduta consciente de quem procura e obtém
determinado proveito.
O recurso especial fazendário foi objeto do despacho de admissibilidade de fls.
765, que lhe deu seguimento.
O contribuinte, ciente do acórdão e do recurso especial, apresentou contrarrazões
(fls. 780), questionando o conhecimento do apelo fazendário e, quanto ao mérito, pugnando pela
manutenção da decisão, com base nos seguintes argumentos:
Como se vê, os fatos referidos nas ementas dos acórdãos supra são extremamente mais
graves, pois retratam hipóteses claras de práticas de omissão de receitas e de sonegação
fiscal. E, em todos os casos, as decisões proferidas foram no sentido de que não se
justificou a aplicação da multa qualificada.
Ora, no presente caso, segundo o Fisco, a Recorrida teria agido com dolo, tentando
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador
de obrigação tributária, ao ter enviado ao Fisco, antes da lavratura dos autos de infração,
planilhas com valores e informações de depreciação acumulada de seus veículos
"completamente inverossímeis, quer porque utilizou percentuais de depreciação
diferentes do habitualmente utilizados na maioria de sua frota, quer porque aplicou
somente para os veículos vendidos no ano de 2009.
A Súmula 14, pelo contido no seu verbete, determina, de forma a não deixar dúvida, que
para a aplicação da multa qualificada, é necessária a COMPROVAÇÃO DO
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE DO SUJEITO PASSIVO, o que, no caso, não
ocorreu. Os acórdãos que foram tomados por base para justificar a aprovação do verbete
em comento, como comprovado, tratam de matérias vinculadas à omissão de receitas ou
falta de informações sobre contas bancárias, fatos esses, notoriamente, extremamente
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.821 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720139/2012-87

graves, se comparados com a simples apresentação de planilhas com informações
desencontradas, que foi o que ocorreu no presente caso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial fazendário, ao qual foi dado seguimento pelo
despacho de fls. 765 e seguintes, foi questionado pelo contribuinte, que defende a falta de
similitude entre o recorrido e os paradigmas indicados.
Como visto, no caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à
matéria “qualificação da multa dado o evidente intuito de fraude e a conduta dolosa do
contribuinte”, ao passo que o interessado aduz que inexiste semelhança fática entre o recorrido e
os dois paradigmas indicados.
Penso que a questão realmente merece uma análise mais acurada.
Os dois acórdãos trazidos como fundamento para a divergência foram assim
ementados, na parte que nos interessa (destacaremos):
ACÓRDÃO No 203-09.098
COFINS - MULTA DE OFÍCIO - MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL - SITUAÇÃO
QUALIFICATIVA – FRAUDE.
O sujeito passivo, ao declarar e recolher valores menores que aqueles devidos, agiu
de modo a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal do fato
gerador da obrigação tributária principal, restando configurado que a autuada
incorreu na conduta descrita como sonegação fiscal, cuja definição decorre do art.
71, I, da Lei n° 4.502/64. A omissão de expressiva e vultosa quantia de rendimentos
não oferecidos à tributação demonstra a manifesta intenção dolosa do agente,
tipificando a infração tributária como sonegação fiscal. E, em havendo infração, cabível
a imposição de caráter punitivo, pelo que, pertinente a infligência da penalidade inscrita
no art. 44, II, da Lei n° 9.430.
ACÓRDÃO No 9202-01.779
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Demonstrada está situação que caracteriza o intuito de fraude, na medida em que o
contribuinte apresentou informação falsa acerca de quantias depositadas e, ainda,
apresentou contratos de mútuos inidôneos para a comprovação de depósitos bancários,
o que denota ter o autuado agido com consciência e vontade, no sentido de ocultar a
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.821 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720139/2012-87

movimentação dos recursos, procurando, com isso, impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador e de
suas circunstâncias materiais, necessárias à sua mensuração. Ficou evidenciado o ajuste
doloso – conluio visando os efeitos da fraude, que dá ensejo à aplicação da multa de
150%.
Como acima demonstrado, no primeiro acórdão (n. 203-09.098), o Colegiado
qualificou a multa em função de fraude, decorrente de sonegação fiscal, consubstanciada pela
omissão de expressiva e vultosa quantia de rendimentos não oferecidos à tributação.
E, no segundo paradigma (n. 9202-01.779), também houve qualificação ante a
constatação de fraude, decorrente da apresentação de informação falsa e de contratos de mútuo
inidôneos acerca das quantias depositadas, oferecidos como suporte à tentativa de ocultar a
movimentação de recursos.
Com a devida vênia, a hipótese dos autos, para mim, não se assemelha às
situações descritas nos paradigmas.
Verifica-se que a autoridade fiscal qualificou a infração imputada ao contribuinte
ante a constatação de que este, sob fiscalização, apresentou reiteradamente planilhas com valores
e informações de depreciação acumulada de seus veículos, alienados em 2009, completamente
inverossímeis, quer porque utilizou percentuais diferentes dos habitualmente utilizados na
maioria de sua frota, quer porque os aplicou somente para os veículos vendidos em 2009, sem
justificar a aplicação diferenciada de taxas para veículos que, em tese, teriam a mesma função e
utilidade.
Pois bem.
Vejamos todos os fundamentos apresentados pela fiscalização para a
qualificação da multa (conforme TVF - fls. 494 e 495 - verbis):
Os fatos descritos no item 3.1 do presente relatório demonstram que os valores
escriturados pela fiscalizada quando da alienação de veículos do ativo imobilizado no ano-
calendário 2009 são muito diferentes dos valores apurados pela fiscalização com base em sua
escrituração contábil. A princípio, não seria possível afirmar se a escrituração incorreta foi
efetuada pela fiscalizada apenas com o intuito de reduzir seu lucro líquido, ou se é decorrente
de simples equívocos contábeis. No entanto, é possível assegurar, sem qualquer margem de
dúvida, que a fiscalizada montou artificialmente as planilhas de fis. 197 a 200 a fim de tentar
convencer a fiscalização de que os custos contabilizados nas operações de alienação de
veículos do ativo imobilizado realizadas no ano-calendário 2009 (lançamentos relacionados na
Planilha 1 anexa ao presente termo) estavam corretos.
As planilhas de fls. 197 a 200, contudo, não se sustentaram após a análise, por parte
da fiscalização, do Razão das contas 1403-Onibits, 1215-Onibus e 1602-(-) Depreciação
Acitmulada-Ônibits (sic) relativo a períodos anteriores a 31/12/2008. Por sua vez, quando a
fiscalização, por meio de Termo de Constatação e Intimação Fiscal lavrado em 05/12/2011
(fls. 404 a 436), expôs os motivos pelos quais não poderiam ser levados em conta os valores
relacionados pela fiscalizada nas planilhas de fls. 197 a 200, esta apresentou as planilhas de
fls. 459 a 471, alegando uma nova composição para o saldo da conta 1602-(-) Depreciação
Acimmlada-Ônibiis (sic).
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.821 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720139/2012-87

Essas planilhas de fls. 459 a 471, todavia, são tão inverossímeis quanto às de fls. 197
a 200, como foi exaustivamente demonstrado no item 3.1 do presente relatório. Conforme
descrito, a fiscalizada tomou o custo de aquisição dos veículos relacionado pela fiscalização
nas planilhas anexas ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal lavrado em 05/12/2011,
obtido com base nos Livros Razão da fiscalizada (fls. 71 a 154), e, a partir dele, estabeleceu
os menores valores de depreciação acumulada matematicamente possíveis para os veículos
alienados no ano-calendário 2009. Vale lembrar que quanto menor o valor da depreciação
acumulada do bem alienado, maior o seu valor contábil (custo de aquisição menos a
depreciação acumulada) e, em consequência, menor o ganho de capital apurado quando de
sua alienação. O item 3.1 deste relatório descreve o método utilizado pela fiscalizada para
efetuar tal conta de chegada, bem como os motivos pelos quais se constata que os valores
de depreciação acumulada constantes nas planilhas de fls. 459 a 471 não correspondem à
realidade.
No momento em que a pessoa jurídica apresenta uma composição diferente das contas 1215-
Onibus e 1602-(-) Depreciação Acumulada-Ônibus a cada nova constatação da fiscalização, sendo que
todas essas composições foram elaboradas de forma a minimizar os impactos tributários das operações
de alienação de veículos e nenhuma delas possui qualquer possibilidade de ser verdadeira, fica evidente
que a fiscalizada agiu com o intuito de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Tal atitude é, em tese, tipificada
como sonegação pelo artigo 71 da Lei n° 4.502/64, anteriormente transcrito.
Isso posto, tendo em vista que o artigo 44, § 1o, da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/2007, dispõe que a multa de 75% deve ser duplicada
nos casos previstos no artigo 71 da Lei n°4.502/64, está sendo aplicada a multa de oficio de
150% sobre os tributos apurados em decorrência das infrações descritas no item 3.1 do
presente relatório.
Os trechos acima transcritos representam a integralidade dos fundamentos utilizados
pela fiscalização para a qualificação da multa.
A meu ver, a situação descrita pela autoridade fiscal não guarda semelhança com os
acórdãos indicados como paradigmas, pois no primeiro (n. 203-09.098) foi mantida a qualificação da
multa, apesar de por força de sonegação fiscal, mediante fraude, mas ante o não oferecimento de
vultosos rendimentos à tributação; contexto fático bastante diverso, enquanto que no segundo (n.
9202-01.779) também restou configurada fraude pela apresentação de informações falsas e
contratos de mútuos inidôneos, com o objetivo de tentar ocultar grande movimentação de
recursos em contas bancárias. Ou seja, da mesma forma, outro contexto fático para caracterizar a
qualificação da multa.
Portanto, entendo não ter sido formado o dissenso jurisprudencial, eis que na
hipótese dos autos, constata-se que a autoridade fiscal intimou o contribuinte a apresentar
planilhas que justificassem os valores apurados a título de depreciação de veículos. Como a
autoridade não aceitou as informações prestadas pelo contribuinte (que alegou dificuldade na
elaboração das planilhas, em razão de doença e posterior falecimento de seu contador), houve a
glosa dos valores considerados “inverossímeis”, de modo que a própria fiscalização
denominou a infração como “Contabilização incorreta do custo na alienação de bens do ativo
permanente” (vide item 3.1 do TVF – fls. 472), caracterizando no entender do Fisco o “evidente
intuito de fraude”, o que não foi contemplado na decisão da instância “a quo”.
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.821 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720139/2012-87

Tal contexto é bastante dessemelhante de ambos os paradigmas apresentados, não
se podendo afirmar como os colegiados paradigmáticos decidiriam no caso da qualificação da
multa diante do que dispõe o acórdão recorrido e seus fundamentos.
Neste sentido, não conheço do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital